Tribunal: TJSP
Processo: 1017413-72.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Competência recursal. Embargos à execução. Busca e apreensão convertida em execução. Inocorrência de solução definitiva da questão controvertida. Ausência de discussão a respeito das cláusulas da cédula de crédito bancário. Matéria afeta à competência da 25a a 36a Câmara de Direito Privado - Exegese do artigo do artigo 5o, III. 3 da Resolução 623/2013 deste C. Tribunal de Justiça.

Recurso

Ementa:

Competência recursal. Embargos à execução. Busca e apreensão convertida em execução. Inocorrência de solução definitiva da questão controvertida. Ausência de discussão a respeito das cláusulas da cédula de crédito bancário. Matéria afeta à competência da 25a a 36a Câmara de Direito Privado - Exegese do artigo do artigo 5o, III. 3 da Resolução 623/2013 deste C. Tribunal de Justiça.

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017413-72.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes ANTONIO
ARMANDO GRISOLIA (ESPÓLIO) e ARIADNE ROSA GRISOLIA, é apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43.629
APEL.No: 1017413-72.2018.8.26.0068
COMARCA: Barueri
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Bruno Paes Straforini
APTE. : Espólio Antonio Armando Grisolia
APDO.: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados
PCG Brasil Multicarteira
Competência recursal. Embargos à execução. Busca e
apreensão convertida em execução. Inocorrência de
solução definitiva da questão controvertida. Ausência
de discussão a respeito das cláusulas da cédula de
crédito bancário. Matéria afeta à competência da 25a a
36a Câmara de Direito Privado - Exegese do artigo do
artigo 5o, III. 3 da Resolução 623/2013 deste C. Tribunal
de Justiça.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença de fls. 206/208, de relatório adotado, que julgou improcedente os
embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa. O embargante sustentou, nas razões recursais, a
ilegitimidade passiva, porquanto a alienação fiduciária em garantia tem natureza
de obrigação personalíssima, que vincula somente o devedor fiduciário. Alega que
não houve notificação do devedor fiduciária falecido, para a regular constituição
em mora, sendo requisito necessário para o ajuizamento da ação de busca e
apreensão. Aduz, ainda, a nulidade da r. decisão que determinou a conversão da
busca e apreensão em ação executiva, porquanto não observado os requisitos do
artigo 4o do Decreto Lei no 911/69. Postulou, por fim, a reforma da r. sentença
recorrida.
Recebido e processado, impugnado, os autos subiram a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
O presente recurso não pode ser reconhecido, pois esta
Câmara é incompetente para o julgamento da causa.
Extrai-se da petição inicial que a embargada ingressou com
a ação de busca e apreensão (processo no 1004927-31.2013.8.26.0068)
pretendendo, em síntese, reaver o bem móvel alienado fiduciariamente, em
garantia, em razão de inadimplemento contratual.
Na sequência, considerando o óbito do devedor, o MM.
Juízo de Primeiro Grau determinou o aditamento da referida ação, para inclusão
do espólio de Antonio Armando Grisolia no polo passivo da lide. Além disso, tendo
em vista as alegações da credora no sentido de desvalorização do bem móvel e
insuficiência do valor de eventual venda para quitação da dívida, foi deferida a
conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial.
Pois bem, nos presentes embargos opostos à execução, o
espólio embargante postula em síntese a extinção da ação de busca e apreensão
por ausência de constituição em mora, pressuposto para o desenvolvimento válido
e regular do processo. Requer, ainda, a nulidade da r. decisão que converteu a
busca e apreensão em execução, porquanto a mera insuficiência de valor de
venda do bem móvel não autoriza o deferimento do pedido, inexistindo previsão
nesse sentido no artigo 4o do Decreto Lei no 911/69.
Dessa forma, tem-se que a questão controvertida versa
sobre a validade ou não do deferimento da conversão da ação de busca e
apreensão em execução de título extrajudicial, não havendo qualquer discussão a
respeito das cláusulas da cédula de crédito bancário.
E, até que não seja definitivamente solucionada, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência para conhecer o recurso de apelação interposto é da Subseção de
Direito Privado III deste Colendo Tribunal de Justiça, por força do artigo 5o, III.3 da
Resolução no 623/13.
Neste sentido, o quanto decidido pelo Colendo Grupo
Especial da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA
CORRETA ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA E
CONSEQUENTE
COMPLEMENTAÇÃO
DAS
CUSTAS
INICIAIS NO INTUITO DE VIABILIZAR A CONVERSÃO DA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
QUESTÃO
RELACIONADA
À
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PRESTADA QUE
REMANESCE
ATÉ
A
SOLUÇÃO
DEFINITIVA
DA
QUESTÃO CONTROVERTIDA - COMPETÊNCIA DE UMA
DAS CÂMARAS DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO (25a À 36a), DE CONFORMIDADE COM O ART.
5o, III.3 DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA
RECONHECIDA.”
(TJSP,
Conflito
de
competência
0043061-47.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Andrade Neto, j. 11.11.2019)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 20a e 35a
Câmaras de Direito Privado. Agravo de instrumento tirado
contra decisão que indeferiu o pedido de conversão da ação
de busca e apreensão para perdas e danos. Competência
da Subseção de Direito Privado III (art. 5o, I.37, II.1, da Res.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no
623/2013).
Conflito
conhecido
para
declarar
a
competência da Câmara suscitada (22a Câmara de Direito
Privado). 'É da Terceira Subseção de Direito Privado deste
Tribunal a competência para exame de recurso em ações e
execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em
que se discuta garantia.'.”
(TJSP,
Conflito
de
competência
0039764-66.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Gilberto dos Santos, j. 24.10.2018).
“COMPETÊNCIA RECURSAL - BUSCA E APREENSÃO -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - CONVERSÃO
EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, ANTE A NÃO LOCALIZAÇÃO
DO BEM - INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM RAZÃO DA
CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO DO RÉU - DISCUSSÃO
SOBRE A INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DO DECRETO-LEI
No 911/69, NA REDAÇÃO DA LEI No 13.043/2014 -
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DO DP III -
RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, INCISO III, ITEM III.3 -
CONFLITO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DA CÂMARA
SUSCITADA”
(TJSP,
Conflito
de
Competência
no
0009042-20.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Matheus Fontes, j. 10.03.2016).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
DEFERIU A CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
QUESTÃO
RELACIONADA
À
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA PRESTADA QUE REMANESCE ATÉ A
SOLUÇÃO DEFINITIVA DA QUESTÃO CONTROVERTIDA
COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA TERCEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (25a À 36a), DE
CONFORMIDADE COM O ART. 5o, III.3 DA RESOLUÇÃO
623/2013
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
CONFLITO
ACOLHIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA
CÂMARA SUSCITADA.”
(Conflito de competência cível 0016563-11.2019.8.26.0000;
Relator Andrade Neto; Julgamento: 29/04/2019)
Posto isto, não se conhece do recurso, determinando a
redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado III.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38073
Apelação Cível no 1017413-72.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelantes: Antonio Armando Grisolia e Ariadne Rosa Grisolia
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não
Padronizados Pcg-brasil Multicarteira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos, etc...
Divirjo da relatoria.
Inicialmente, destaque-se que, à evidência, a ação de busca e
apreensão foi intentada por força do não cumprimento de cláusula constante de
contrato bancário.
A esse passo, a execução, resultado da conversão da aludida
ação, igualmente, tem por fundamento o mesmo não cumprimento.
E, como tal, trata-se de matéria de competência atribuída às
Câmaras do Direito Privado II deste Tribunal.
Isto posto, sendo esta Câmara competente para o exame da
questão, CONHEÇO DO RECURSO.
Coutinho de Arruda
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MAURO CONTI MACHADO
12A7DE71
7
7
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
13C5678A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017413-72.2018.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.